Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. Rejeitada a alegação de que a decisão agravada apreciou de maneira superficial as teses recursais. 1.1. Em sede de análise do cabimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso compete ao julgador examinar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, sem adentrar no exame aprofundado das razões do instrumento, que serão julgados em momento oportuno, ou seja, no julgamento do mérito recursal.
2. A simples reprodução das teses apresentadas no Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade recursal do Agravo Interno relativo à necessidade de impugnação específica, conforme estabelece o §1o do art. 1.021 do CPC.
3. É atribuição do agravante demonstrar os motivos do desacerto da decisão recorrida. Ao repetir todos os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento o agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada e obsta, assim, o conhecimento do recurso.
4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, uma vez não demonstrado, mediante outros elementos, a manifesta intenção de causar demora na solução da lide.
5. O Agravo Interno se mostra manifestamente inadmissível, na medida em que viola expressa previsão legal quanto à necessidade de serem impugnados, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, como previsto no §1o do art. 1.021 do CPC. Por conseguinte, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
6. Dada a interposição de agravo interno manifestamente temerário, o agravante é condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com os §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
7. Agravo interno não conhecido.